Tribunal: TJDFT
Processo: 0715329-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715329-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR LIMA CARNEIRO, RIGLAZIELE RODRIGUES FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMNIO SETE, 6 ETAPA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 46023741) interposto por RIGLAZIELE RODRIGUES FERREIRA DA SILVA e OUTRO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação ajuizada por SETOR TOTAL VILLE - CONDOMNIO SETE, 6 ETAPA em desfavor dos agravantes, indeferiu o processamento de pedido reconvencional, por considerar inepta a respectiva peça processual. Eis o teor do decisório (ID 46023746 – págs. 105/106): As decisões de ID 139655933 e ID 141914590 intimaram os requeridos para emendarem a reconvenção. A decisão de ID 141914590 intimou as requeridos para “indicar de modo claro e preciso os fundamentos jurídicos que dão suporte ao pedido de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da presente demanda, e a que título a parte pretende que se dê essa inclusão (art. 319, inciso III do CPC)”. Em resposta, os requeridos apresentaram a petição de ID 144176235, na qual formularam pedido de reconvenção em desfavor da Caixa Econômica Federal, sob o argumento de que esta é responsável pelos débitos cobrados na inicial. Na mesma petição, requereram o chamamento ao processo da Caixa Econômica Federal, pelo mesmo argumento. Desta forma, observa-se que os requeridos apresentaram pedido de reconvenção e de chamamento ao processo, sob o mesmo fundamento, o de que a Caixa Econômica Federal é a responsável pelas dívidas cobradas no presente feito. Inicialmente, cumpre frisar que a reconvenção deverá apresentar os requisitos exigidos em uma petição inicial, insculpidos no art. 319, do CPC. Da análise da reconvenção apresentada pelos requeridos, verifica-se que tais requisitos não foram cumpridos, sobretudo a apresentação dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido (causa de pedir) e o pedido com as suas especificações. Ademais, não foi verificada a presença de interesse processual no pedido reconvencional, pois os requeridos nomearam de “reconvenção” o que deveria ser uma intervenção de terceiro, para inclusão do terceiro que indicaram como responsável pela dívida cobrada no presente feito. Portanto, claramente, a reconvenção não é a via adequada para tanto. Diante do exposto, desatendidas as ordens de emenda e, à míngua de requisitos que autorizem o seu processamento, INDEFIRO O PROCESSAMENTO DA RECONVENÇÃO, por considerá-la inepta, o que faço com fundamento no art. 330, I e III , do CPC. Sustentam os recorrentes, em suma, que apresentaram pedido de intervenção de terceiros, com a intenção de incluir a Caixa Econômica Federal (CEF) no polo passivo, porquanto, no seu entender, deve a mencionada empresa pública lhes indenizar, por força de determinado normativo. Defendem, no bojo do recurso, que se revela cabível a inclusão da CEF com base no artigo 125 do Código de Processo Civil, ou seja, por meio do instituto da denunciação da lide. Requerem, assim, o provimento recursal, com a consequente inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo e posterior remessa do feito à Justiça Federal, por absoluta incompetência da Justiça Estadual. É o relato do essencial. Decido. A despeito da questão de mérito, no que diz respeito à pertinência e amplitude da suposta e alegada responsabilidade da Caixa Econômica Federal com relação à obrigação discutida no processo de origem, o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Em que pese os agravantes aleguem em seu recurso que buscam, em verdade, intervenção de terceiros, disso não trata a decisão combatida. Até porque foram apresentadas duas “emendas à reconvenção”, seguida, uma delas, inclusive, de comprovante de recolhimento de custas. Dado momento, os recorrentes sugeriram o chamamento ao processo da Caixa Econômica, mas, sem sequer invocar o instituto processual adequado. Na sequência, reiteraram a mencionada “emenda”, questionando até mesmo a competência do Juízo, quando, na verdade, não se revela tecnicamente possível fazê-lo em sede de reconvenção. Feitas essas observações, impõe-se, diante das inovações trazidas pelo CPC, reconhecer o não cabimento do presente inconformismo, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. Realmente, não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer uma lista restrita para as hipóteses de seu cabimento, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento em face de decisum que não reconhece determinados efeitos oriundos de acordo extrajudicial. Cediço que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A discussão em análise gira em torno do édito que reconheceu a inépcia (art. 330, incs. I e III , do CPC) da petição em que se veiculou pedido reconvencional, nos termos do artigo 343 do Código de Processo Civil, após ser oportunizada por duas vezes a correção da aludida peça processual. Com efeito, aplicando a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, constata-se que, por se tratar o pedido lançado na origem de suposto direito de regresso em face da CEF, não acarretará a imprestabilidade do processo a posterior discussão, no tempo, meio e via adequados. Logo, diante da citada norma do Codex Processual Civil, bem como o entendimento externado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial 1704520/MT), e não se verificando questão urgente (apta a ampliar o rol taxativo do artigo 1.105 do CPC), inadmissível a interposição de agravo de instrumento para tal espécie. Apenas para reforçar, a decisão recorrida não trata especificamente de intervenção de terceiro, senão da verificação da falta de requisitos na peça reconvencional, como dito alhures. Eventual avanço sobre essa questão ensejaria em verdadeira supressão de instância, vedada em nosso ordenamento jurídico. Assim, em virtude do limite objetivo da lide, igualmente aplicável aos recursos, não cabe a discussão, no bojo do recurso, de questão estranha aos exatos termos da decisão questionada. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015 c/c os arts. 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador